Tribunal: STF
Processo: HC 264628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Andriel Martins Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no julgamento do Agravo Interno Criminal n. 7000615-04.2025.7.00.0000/RS. (eDOC 4, p. 25)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, ex-Soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, e §4º-B, na forma do art. 70, 71 e 16, todos do Código Penal, e c/c art. 9º, II, do Código Penal Militar), porque



    “[...] por 17 (dezessete) vezes, pelo menos, subtraiu para si, mediante fraude e abuso de confiança realizada por meio de acesso não autorizado ao aplicativo bancário do ofendido instalado em seu aparelho celular conectado à rede mundial de computadores, a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), por meio da realização de 17 (dezessete) transações bancárias na conta bancária do ofendido, Sd. - EP Matheus MATTOS Duarte, sem seu conhecimento e autorização, abusando da confiança depositada pelo ofendido que, de boa-fé, cedia e emprestava ao denunciado, para realização de atividades triviais, o aparelho celular utilizado para a prática do ilícito. (eDOC 2, p. 1-2)



    Na resposta à acusação, a Defensoria Pública da União requereu a intimação do Ministério Público para manifestação acerca da proposição de acordo de não persecução penal. (eDOC 2, p. 10-19), o que foi indeferido pelo juízo de origem, em razão do não preenchimento de requisito objetivo previsto no art. 28-A, qual seja, a pena mínima inferior a 4 anos. (eDOC 2, p. 20-32)



    Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público manifestou-se pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 240, § 6º, II, do CPM, por 17 vezes, e no art. 240, § 2º, do CPM, e ofereceu o ANPP (eDOC 2, p. 40-48).



    Submetido à homologação do juízo processante, o ANPP foi rejeitado, sob o argumento de ser inaplicável na Justiça Militar da União. (eDOC 2, p. 57)



    O Ministério Público e a Defensoria Pública da União interpuseram recurso em sentido estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar negou provimento (eDOC 3, p. 28-32). Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo interno interposto pela DPU. (eDOC 4, p. 25-33)



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STM.



    Aduz que “A vedação abstrata e apriorística da incidência do Acordo de Não Persecução Penal a toda gama de processos penais militares, tal como preconizado pela Súmula n° 18 do Superior Tribunal Militar, configura flagrante afronta ao princípio da legalidade estrita.” (p. 8) 



    Entende que “inexistindo proibição legal expressa, mostra-se desarrazoada e juridicamente inconsistente a interpretação restritiva de norma que visa ampliar o espectro de benefícios processuais-penais disponíveis ao jurisdicionado.” (p. 8)



    Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e determinar “a homologação do Acordo de Não Persecução Penal elaborado e acordado entre o Assistido da DPU/Bagé/RS e o MPM/Bagé/RS” ou para determinar “que o magistrado a quo analise se estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do Acordo entabulado entre as partes”. (p. 24)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Como é de conhecimento desta Corte Castrense, este Relator já se pronunciou sobre a matéria em diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.



    Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 



    Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do citado dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no âmbito da Justiça Militar da União. 



    Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a impertinência do citado Instituto no âmbito desta Justiça Especializada. 



    Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das quais, inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.



    [...]



    Por outro lado, ainda que este Relator reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a seguinte tese: 



    “(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”. 



    Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. 



    Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado togado de primeiro grau que deixou de homologar o Acordo, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. 



    Ressalto, novamente, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque, para quem os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)” (Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1.333). 



    (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum, a Decisão monocrática na qual neguei provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000515-49.2025.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.” (eDOC 4, p. 27-33)



    No âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 



    Dispõe o Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria, Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. 



    Pois bem. No que se refere à Justiça Castrense, não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “ Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Com o escopo de promover a redução da população carcerária, a economia processual e a ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da viabilidade da extensão do instituto do ANPP ao âmbito castrense. Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais”. (HC 232254, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 8.5.2024)



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: HC 216869, rel. Min. André Mendonça, Dje. 18.12.2024; HC 249455, rel. Min. Edson Fachin, Dje. 11.12.2024; HC 249468, rel. Min. Cristiano Zanin, Dje. 3.12.2024; HC 232564, de minha relatoria, Dje. 21.9.2023.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente